Tribunal: TJDFT
Processo: 0703447-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Registra-se que a relação jurídica existente entre as partes se reveste de indumentária necessária à sua submissão ao Código de Defesa do Consumidor.
2. É inviável que o Poder Judiciário se incline a readequar todos os contratos indiscriminadamente. 2.1. Na hipótese, a alegação de abusividade não é suficiente para infirmar as cláusulas contratuais, uma vez que não há violação às normas consumeristas.
3. Apelação conhecida e desprovida.